Tribunal: STF
Processo: HC 238034
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgR no HC 874282/SP – eDOC 05): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO, ARMA E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso em exame, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão das circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (cerca de 2,33kg de cocaína), material para o fracionamento das drogas, manuscritos contendo a contabilidade do gráfico, duas balanças de precisão, uma arma de fogo de uso restrito e munições, contexto que justifica a prisão cautelar, para a garantia da ordem pública. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa, tendo em vista a excepcionalidade da medida extrema e as condições pessoais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte nas circunstâncias do caso concreto, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 3-6):



    A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação da natureza das substâncias apreendidas acostado aos autos (fls. 21/26). 



    Anoto que a primariedade do indiciado não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas apurado e imputado ao investigado, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 



    No presente caso, ainda há que se levar em conta a expressiva quantidade de drogas apreendidas (100 eppendorfs de "cocaína" (107G) no carro e 180 (191G) na casa, 4 pacotes de "cocaína" a granel 347G + 295G + 500G + 890G na barrica na casa), além de petrechos utilizados para o fracionamento das drogas, manuscritos contendo "contabilidade" do tráfico, munições e uma arma de fogo. 



    Como é sabido, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes.



     Tal situação não indica que se trata de traficante de pequena envergadura ou que não esteja fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, entendo prematura a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado.



     Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se o imputado de mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Quantidade de droga. Garantia da ordem pública. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 234.518 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09.01.2024)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso restrito (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Razoável quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 133.361, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.05.2016)



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente. Repiso que a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente